Tribunal: TJDFT
Processo: 0745778-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745778-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADOS: BEATRICCE COLETE BRUNO, TABUA BAR E RESTAURANTE EIRELI - ME E PEDRO AUGUSTO SANT ANNA DOMINGUES Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de salário (ID no 20570401, págs. 2-3). 2. Preparo (IDs no 20570400 e no 20584889). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos para a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO